Tribunal: TJSP
Processo: 0007605-66.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007605-66.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.633 - AP
Registro: 2021.0000004143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007605-66.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LEANDRO BERNARDO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007605-66.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.633 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0007605-66.2020.8.26.0496
Agravante: LEANDRO BERNARDO DE SOUZA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JOSÉ ROBERTO BERNARDI LIBERAL
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO
Voto no 23.633
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas.
Limite previsto no artigo 75 do Código Penal observado no
cálculo. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que
cumpre pena total de 34 (trinta e quatro) anos e
08 (oito) meses de reclusão - contra a decisão
de fls.15/16 que homologou o cálculo de penas
elaborado, pretendendo sua retificação “para que
seja tomado como parâmetro, no quesito 'previsão
de término de pena', o prazo de 30 (trinta) anos
previsto no artigo 75, do Código Penal, vigente
à época da data dos fatos” (fls.01/05). Vieram
documentos.
Recebido o recurso (fls.23), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.26/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007605-66.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.633 - AP
Mantida a decisão (fls.30), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.44/47).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
O artigo 75 do Código Penal (com
a redação anterior à mudança dada pela Lei no
13.964/19) descreve que o tempo de cumprimento
das penas privativas de liberdade, ou seja, o
tempo de efetivo encarceramento, não pode ser
superior a 30 (trinta) anos. Este limite, porém,
não constitui parâmetro para o cálculo de
benefícios executórios, para os quais deve ser
usado o tempo total da pena realmente imposta.
Nesse sentido é a Súmula no 715
do Supremo Tribunal Federal: “A pena unificada
para atender ao limite de trinta anos de
cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código
Penal, não é considerada para a concessão de
outros benefícios, como o livramento condicional
ou regime mais favorável de execução”.
A decisão de fls.10 determinou
que,
“considerando-se
que
os
crimes
foram
praticados anteriormente à vigência da Lei no
13.964/2019, retifique-se o cálculo de penas
para constar a previsão de máximo de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007605-66.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.633 - AP
da pena no prazo de 30 (trinta) anos” (fls.10,
primeiro parágrafo).
A decisão combatida (fls.15/16)
homologou o cálculo elaborado, observando que
“há anotação às fls.352 do término do limite em
30 anos, conforme art. 75 do Código Penal”
(fls.15, primeiro parágrafo).
De fato, conforme se vê na Ficha
do Réu (fls.11/13), e ainda que conste, no final
da Ficha, a previsão de término de cumprimento
da pena para 06.07.2049, há também a seguinte
observação: “Término do limite em 30 anos (Art.
75
do
CP):
06/11/2044”
(fls.13,
campo
“Observação”, ou fls.352 na numeração original).
Assim,
feitas
as
devidas
observações no cálculo de penas homologado pelo
Juízo da Execução, nada há a ser alterado.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR